Tribunal: TJBA
Processo: 8002256-44.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002256-44.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:

APELADO: CARMEM LUCIA SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Macaúbas contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Carmem Lúcia Sousa Santos, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de férias, terço constitucional, 13º salário e depósitos de FGTS referentes ao período de 2012 a 2020, no qual a autora laborou por meio de sucessivos contratos temporários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição quinquenal para excluir as parcelas anteriores a 14/04/2016; e (ii) estabelecer se a contratação temporária por prazo determinado gera direito às verbas trabalhistas pleiteadas, considerando o desvirtuamento do vínculo e a legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às dívidas da Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, alcançando as parcelas anteriores a 14/04/2016, data de ajuizamento da ação.

A contratação temporária por prazo determinado submete-se ao regime jurídico-administrativo e, em regra, não gera direito automático a 13º salário e férias com terço constitucional, salvo previsão legal ou contratual expressa ou desvirtuamento da contratação, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 551 (RE 1.066.677).

No caso concreto, verifica-se a incidência das duas hipóteses excepcionais previstas na tese do STF: (a) há previsão legal no âmbito municipal (Lei nº 401/2009) assegurando tais direitos aos servidores temporários; e (b) restou caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária pela sucessiva prorrogação dos contratos entre 2012 e 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional aplicável às dívidas da Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32, alcançando as parcelas anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação.

O servidor contratado temporariamente faz jus a férias, terço constitucional e 13º salário quando houver previsão legal municipal e/ou caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária pela sucessiva e reiterada renovação de contratos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 183, 220, 487, I, e 496, § 3º, III; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 401/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.066.677, Tema 551, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 22.05.2020, DJe 01.07.2020; TJBA, ED nº 0301945-64.2012.8.05.0146, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 19.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível
de
n.º
8002287-49.2019.8.05.0022
, em que configura como Apelante

MUNICÍPIO DE MACAUBAS

e Apelada
CARMEM LUCIA SOUSA SANTOS
.

Acordam os Desembargadores da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data
em
sistema.

DES.
PRESIDENTE

DES.
JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA